Tribunal: TJDFT
Processo: 0748859-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, após a pessoa indicada pelo agravante como responsável pelos boletos informar que não tem condições de arcar com a obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, antes da reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, é cabível nova intimação do sentenciado para informar se há outra pessoa apta a ser responsável pela retirada dos boletos da prestação pecuniária, após a pessoa anteriormente indicada afirmar que não tem condições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT estabelece que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante de nova condenação, não é automática, devendo o juízo da execução analisar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
4. No caso concreto, a pena restritiva de direitos imposta ao agravante consistia em prestação pecuniária, modalidade compatível com o cumprimento simultâneo com pena privativa de liberdade, inclusive em regime fechado.
5. Oportunizado ao agravante se manifestar sobre a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos, ele indicou sua genitora como responsável pelo pagamento da prestação, que, por sua vez, informou que não possui condições de assumir a aludida responsabilidade.
6. Atendida a necessidade de oitiva prévia do apenado, a renovação da intimação para indicar outra pessoa não encontra amparo legal, inexistindo ilegalidade na decisão que reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, §§ 4o e 5o; Lei de Execução Penal, artigo 181, § 1o.
Jurisprudência relevantes citadas: REsp n° 1.925.861/SP e n° 1.918.287/MG.